Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710397-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOVANE DURAES FERREIRA, JOVELINA MARIA BATISTA, JOVENINA JACINTA VALADAO, JOVENOR INACIO DOS SANTOS, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JOZEFINA CECILIA DO NASCIMENTO, JOZIMAR SILVA DO NASCIMENTO, JUAREZ MAURICIO DA SILVA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCELINO COSSEAU NERES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOVANE DURÃES FERREIRA E OUTROS contra a r. sentença de ID 43461465 proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual o ilustre Magistrado de origem acolheu os embargos de declaração e julgou extinto o feito, ante a ocorrência da prescrição, no seguintes termos, in verbis: “Forte nos argumentos expostos, ACOLHO os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID 140134277. PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Arcará a parte exequente com o pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, a ser rateado entre os exequentes” O valor dado à causa foi de R$ 697.139,37 (seiscentos e noventa e sete mil e cento e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) - ID 43460242 - Pág. 7. Em suas razões recursais (ID 43461469), os apelantes sustentam que apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que se pretende a execução do mesmo título executivo ora exequendo, o acórdão proferido naqueles autos em nada comprometeria a regular tramitação do presente feito, uma vez que não haveria vinculação ou litispendência entre as demandas. Tecem arrazoado a respeito da tramitação da ação coletiva e defendem a aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça. Requerem a reforma da r. sentença, como o consequente afastamento da prescrição. Preparo ao ID 43461471 - Pág. 1. Em contrarrazões (ID 43461486), o apelado pugna pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado. Decido. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado em 10/03/2000, ao passo que este cumprimento de sentença foi proposto somente em 2022. Com efeito, o apelante defende a aplicabilidade ao caso da modulação dos efeitos da tese firmada no REsp 1.336.026/PE, Tema Repetitivo no 880 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se a tese: Tese: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF." Modulação dos efeitos: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." O apelante registra que “O Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73 (como no caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 10/03/2000), postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor” (ID 43461469, p. 4). Ocorre que, a questão da ausência de apresentação das fichas financeiras por parte do Distrito Federal e da aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, referente ao mesmo título executivo judicial destes autos, foi tratada por este Tribunal, no cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato apelante, processo sob no 2009.01.1.134432-0, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.301.935. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição do título executivo, inclusive afastando a incidência do Tema Repetitivo no 880. De acordo com a aquela Corte Superior, em apreciação ao AgRg no AgRg no EREsp no 1.301.935 e aos embargos declaração, configura-se inaplicável o Tema Repetitivo no 880 ao título executivo judicial formado no bojo da ação no 59888/96 (processo no 0001096-21.1999.8.07.0000). A ilustre Relatora, Ministra Regina Helena Costa, registra que seria desnecessária a juntada dos dados funcionais dos credores. Afirma que a prescrição não teria se dado pela demora do Distrito Federal em fornecer as fichas financeiras, mas pela inércia do Sindicato em propor a ação. Observe-se: “Por fim, necessário registrar que o julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.336.026/PE pela 1a Seção desta Corte em 13/06/2018, sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado, não possui o condão de influenciar no presente julgamento, consoante fundamentos constantes dos itens d e i, acima alinhados, ou seja: (i) o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e); e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo.” Na esteira desse raciocínio, nota-se que a controvérsia sobre a existência de prescrição nestes autos diz respeito à aplicação ou não do Tema Repetitivo no 880/STJ ao título executivo judicial. A aludida questão já está sendo debatida no REsp no 1.301.935/DF e, nos termos do art. 313, V, a do Código de Processo Civil, pode-se suspender o processo quando a sentença de mérito depender da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Em análise ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em decisão publicada em 19/12/2022, a eminente Relatora do REsp no 1.301.935/DF indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência opostos pelo Sindicato. Foi interposto agravo interno, o qual aguarda apreciação. Por fim, vale ressaltar que a questão está prestes a ser definida pelo Col. STJ, que muito provavelmente o fará nos próximos dois meses, de modo que o mais prudente para o momento é aguardar esse desfecho processual, resguardando assim o interesse dos próprios apelantes, evitando com isso desdobramentos que lhes possam ser prejudiciais. Ante o exposto, determino a retirada deste processo de pauta, assim como a sua suspensão, por 60 dias, ou até a apreciação de eventual recurso perante aquela Corte, o que ocorrer primeiro. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator